Tribunal: STF
Processo: ARE 1577112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.419. ÍNDICE APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Alegação de excesso em execução. Contrato de prestação de serviço inadimplido pelo Município do Rio de Janeiro. Recurso manejado contra a decisão que determinou que o Contador Judicial observasse nos cálculos os termos contratuais, desde o inadimplemento da obrigação. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, a ‘jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação’ (Ag (AgInt no REsp nº 1.928.405/SP). Já o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, incide sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais, em consonância com os temas nº 810 do STF e 905 do STJ. Entretanto, o presente caso não trata de cumprimento de título judicial, mas, sim, de execução de título extrajudicial, razão pela qual aplicam-se os juros de mora e a correção monetária na forma como dispõe o Código Civil e como convencionado no contrato firmado entre as partes. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 67). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 5º da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Argumentou que, “ao decidir pela não aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 aos débitos da Fazenda Pública decorrentes de execução de título extrajudicial, violou[-se] o princípio constitucional da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal. O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública atue em estrita conformidade com a lei. No caso em tela, existe norma legal expressa (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) que disciplina a forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública” (fl. 3, e-doc. 76).



    Asseverou que, “ao estabelecer tratamento diferenciado para débitos da Fazenda Pública decorrentes de título extrajudicial em relação àqueles oriundos de decisões judiciais, viola[-se] o princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 76).



    Sustentou que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral) e do RE 1.317.982 (Tema 1170 da Repercussão Geral), fixou teses sobre a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 em relação à correção monetária e juros de mora das condenações impostas à Fazenda Pública. Embora os casos paradigmas tratassem de condenações judiciais, os fundamentos utilizados pelo STF são aplicáveis a todos os débitos fazendários, independentemente da origem do título executivo. A ratio decidendi dos julgados baseia-se na natureza do débito (fazendário) e não na origem do título” (fl. 4, e-doc. 76). 



    Pontuou que, “ao não aplicar [o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021], que tem eficácia imediata e abrange todas as discussões envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o acórdão recorrido incorreu em flagrante inconstitucionalidade” (fl. 4, e-doc. 76).



    Pediu:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido, determinando a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e do art. 3º da EC 113/2021 ao caso em tela, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia; 



    b) Subsidiariamente, caso não se entenda pela reforma imediata do julgado, requer-se que seja determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a observância da correta interpretação constitucional da matéria, conforme fixada por esta Suprema Corte nos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral” (fls. 4-5, e-doc. 76). 



    3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o acórdão recorrido não analisou o mérito da demanda, uma vez que a matéria atinente aos cálculos em si, já se encontrava preclusa. A circunstância referida configura hipótese de fundamentação deficiente, a atrair a incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 91).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “a) O recurso é claro e objetivo; b) Aponta especificamente os dispositivos constitucionais violados; c) Demonstra, de forma didática, como o acórdão recorrido violou cada um deles; d) Estabelece nexo direto entre a matéria decidida (encargos moratórios) e as normas constitucionais invocadas” (fl. 4, e-doc. 104).



    Reitera as razões trazidas no recurso extraordinário e pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Afasto o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois da leitura das razões recursais é possível compreender a controvérsia e a irresignação do agravante.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir que o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Em 29.8.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.557.312-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributário” (Tema 1.419). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que ‘os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’ (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários. 6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento” (Plenário, Dje 9.9.2025).



    Contra esse julgado foram opostos, em 23.9.2025, embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento.



    Considerada a pendência, no paradigma, de embargos de declaração nos quais o Estado de São Paulo requer modulação dos efeitos da decisão de mérito, adequado o retorno dos autos à origem para aguardar-se o trânsito em julgado e, após, observar-se o disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil. 



     Em controvérsia análoga à deste processo, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução de processos à origem, para aguardarem o término do julgamento do Tema 1.419 da repercussão geral. Citem-se, por exemplo: ARE n. 1.572.827/MA, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.11.2025; e ARE n. 1.568.549/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.9.2025.



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora